Tribunal: TJDFT
Processo: 0756594-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756594-50.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O Distrito Federal agrava (id. 79836769) da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0006074-25.2015.8.07.0018 – id. 244415150) que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de penhora dos direitos pessoais aquisitivos sobre imóvel irregular vinculado ao executado. Alega, em suma, que é possível a penhora dos direitos possessórios de imóvel irregular, visto que possui valor econômico, bem como ofensa ao princípio da efetividade da execução fiscal. Requer a antecipação da tutela para penhorar os direitos possessórios sobre o bem imóvel. 2. Não há perigo de dano, sequer alegado, que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 09/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator